Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-92.2022.8.11.0048
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-92.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA - CPF: 028.796.161-31 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000187-92.2022.811.0048

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Juscimeira

Parte Recorrente:
Leonardo Da Silva

Parte Recorrida:
Vivo s.A
.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem da pauta
:
181

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.º 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS
.

INDENIZAÇÃO FIXADA EM

R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso o consumidor efetue o pagamento do débito em atraso, antes da rescisão do contrato, a prestadora de serviços deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito (Artigo 100, da Resolução 632/2014 DA ANATEL).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial por entender o juízo de origem devida
a
suspensão dos serviços de telefonia, ante a falta de pagamento dos débitos oriundos da utilização da linha telefônica.

O reclamante/recorrente requer a fixação de valor a indenizá-lo pelos danos morais, por entender que houve excessiva demora no restabelecimento dos serviços, após o pagamento dos débitos existentes.

A reclamada/recorrida, preliminarmente, arguiu o indeferimento ao pedido de justiça gratuita, e, no mérito defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No que se refere ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente de interrupção dos serviços de linha móvel, sem notificação prévia, e a demora em seu restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando serviços de telefonia com o seguinte terminal (
66) 997170275.

Sustenta que no mês de março de 2022 denotou que a empresa reclamada suspendeu sua linha de telefonia, e em contato com a reclamada, foi informada que constava débito pendente sobre a linha, o que motivou a suspensão dos serviços.

Assevera, por fim, que efetuou o pagamento do débito na data de 04/04/2022 e que apesar das reclamações feitas por via administrativa (protocolos n. 20227920821341 e n. 20227920827417),
a linha telefônica somente fora restabelecida, após 08 (oito) dias, o que gerou prejuízos para a parte autora.

Sobre o tema Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 100 da Resolução que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito
”, o que não ocorreu no caso destes autos.

Assim, conquanto a reclamada, ora recorrida, assevere acerca da inexistência de qualquer prática ilícita, não demonstrou ter previamente comunicado o consumidor sobre a interrupção dos serviços, bem como não comprovou a religação dos serviços dentro do prazo previsto na normativa pertinente, de modo que
não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.º 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1017421-05.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a empresa ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da fixação, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022